Tribunal: STF
Processo: ARE 1503980
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ana Paula de Amério Ney Almeida, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DENTISTA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL COM PAGAMENTO RETROATIVO DA DATA DO REQUERIMENTO. INTEGRALIDADE E PARIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Sentença de parcial procedência que julgou procedente o pedido de concessão da aposentadoria especial com integralidade e paridade e improcedente o pedido de pagamento desde a data do requerimento. Reforma que se impõe. Manutenção da sentença quanto a condenação em conceder a aposentadoria especial. Em caso de omissão do Município em editar lei complementar para regulamentar a concessão da aposentadoria especial, aplica-se, no que couber, as regras do regime geral da previdência social. Súmula vinculante 33 do STF. Direito à aposentadoria especial previsto no artigo 57 da Lei 8291/90 e no artigo 128 da Lei Orgânica do Município, apesar de não regulamentado. Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP da Autora, foi encaminhado pela Secretaria Municipal de Gestão Pública do Município Réu e atesta que, desde o seu ingresso no cargo de Cirurgiã Dentista III, em 26/05/1990, a parte Autora exerce atividades exposta, permanentemente, a agentes nocivos à saúde, como fator de risco a exposição a vírus, bactérias, fungos e parasitas. Agentes nocivos que constam no Anexo IV do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, que aprova o regulamento da previdência social. Reforma quanto ao direito à integralidade, paridade e pagamento desde a data do requerimento. Autora aposentada após a edição da EC 41/03 que excluiu o direito a paridade e integralidade, não comprovados os requisitos de tempo de contribuição e idade, exigidos para manutenção de tais direitos, conforme regra de transição da EC 47/05. Proventos deverão ser calculados conforme as normas contidas no artigo 40, § 3º, da CF, de modo que os cálculos da aposentadoria especial devem observar a norma contida no artigo 1º, da Lei n. 10.887/2004. Considerando que a Autora está trabalhando, indevido pagamento de proventos de aposentadoria desde o requerimento administrativo, uma vez que é vedada a cumulação de benefício previdenciário com remuneração. Artigo 37, §10, da Constituição Federal. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DOS RÉUS.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 40, § 4º, III, e 93, IX, da Constituição da República, e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2015. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Noutro giro, o Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “In casu, a Autora ingressou no serviço público em 1990 (index 60/79), e pleiteou em 2015 sua aposentadoria, com 25 anos de contribuição e 47 anos de idade, já que nascida em 1968. Portanto, considerando que a CF/88 exige o mínimo de 62 anos para aposentadoria da mulher e que seu tempo de contribuição é de 25 anos, resta claro que não preenche os requisitos de idade e tempo de contribuição exigidos pela EC 47/2005 para que tenha direito a percepção de seus proventos com integralidade e paridade.”



    A Emenda Constitucional nº 47/2005 estabeleceu os seguintes requisitos aos servidores que ingressaram no serviço público até 16 de dezembro de 1998, para obtenção da aposentadoria com proventos integrais:



    “Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:



    I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;



    II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;



    III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.



    Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.”



    Assim, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.” (Tema nº 139 da Repercussão Geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nos termos do acórdão paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 590260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe-200 22-10-2009)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFESSORA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE. ART. 40, § 5º, DA CRFB E ART. 3º, INC. III, DA EC Nº 47, DE 2005. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido de que as regras do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, são aplicáveis aos servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003, e se aposentaram posteriormente a esta última (Tema RG nº 139). 2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu ter a ora agravada cumprido os requisitos para a aposentadoria integral. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1404620 ED-AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 22-10-2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1364361 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 22-08-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente